Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos acostados pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP (ID 55800015). Depois, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator